Tribunal: TJDFT
Processo: 0713400-90.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA. INADIMPLÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS DEVIDOS. NEGATIVAÇÃO REGULAR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar que a empresa ré envie nova fatura à autora, referente ao mês 04/2022, com seus encargos e acréscimos legais, excluída a cobrança ora declarada inexistente, bem como julgou improcedentes os pedidos de abstenção de cobrança de encargos e juros moratórios relativos ao débito reconhecidamente devido pela autora e de indenização por danos morais.
II. Em suas razões, a parte autora, embora reconheça a existência de débito remanescente referente à fatura de cartão de crédito com vencimento em 10/03/2022, entende que não pode suportar os encargos e juros moratórios pela inadimplência do saldo remanescente, por ausência de envio da fatura. Afirma que a negativação do seu nome foi precipitada e desproporcional. Sustenta ser devida a indenização por dano moral. Por sua vez, a parte ré alega que a restrição se deu no exercício regular do direito e os débitos constantes são oriundos de movimentações efetivadas pela autora.
III. Recursos próprios, tempestivos. Recurso da parte autora dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro e o recurso da parte ré com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões pela parte ré.
IV. A relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
V. Analisando o conteúdo fático-probatório dos autos, verifica-se que não assiste razão a nenhuma das partes. Nos termos do art. 373, do CPC cabe à parte autora apresentar provas de fatos constitutivos de seu direito e à parte ré apresentar provas de fatos impeditivos, modificativos e extintos do direito do autor. Com efeito, a autora confessa que não pagou as faturas do cartão de crédito na sua integralidade, permanecendo em débito com o réu desde abril de 2022. Com relação à compra denominada Editora Globo, a parte autora contesta tal compra, não se desincumbindo o réu de comprovar que foi a autora quem realizou o débito, corrobora a contestação o fato de a compra ter sido realizada após o cancelamento do cartão pelo próprio banco, assim, correta a declaração de inexistência de dívida.
VI. Os encargos e juros moratórios discutidos pela autora foram gerados em razão da ausência de pagamento integral das faturas desde 2021, desse modo, deve suportar o ônus de sua inadimplência. O pagamento das faturas é ônus que recai sobre o contratante de cartão de crédito, devendo a autora envidar todos os esforços para que o pagamento integral fosse realizado e, não há comprovação nos autos nesse sentido.
VII. No caso, a inscrição do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu de maneira regular, o que, por óbvio, não gera o dever do fornecedor de serviços de indenizar a autora em danos morais.
VIII. Desse modo, a sentença deve ser mantida à íntegra.
IX. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento das custas processuais. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Fica a exigibilidade das custas e honorários advocatícios suspensa para a parte autora, ante a gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98 do CPC.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.